Tribunal: TJDFT
Processo: 0749800-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0749800-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos cumprimento de Sentença no 0029495-77.2015.8.07 .0007, ajuizada em desfavor do PEDRO PEREIRA DA SILVA, mesmo após interposição de Embargos de Declaração, determinou a suspensão do processo, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, enquanto ainda estava em curso o prazo para interpor agravo contra a anterior decisão que havia indeferido o pedido de penhora de valores referentes à restituição de Imposto de Renda. Em brevíssima síntese, diz o agravante que deixou de promover o andamento do processo porque “buscava a reforma da decisão pelo TJDFT”, por meio do competente recurso. No entanto, ainda no prazo recursal, foi proferida a decisão de suspensão ora agravada. Diz que, em tais circunstâncias, não houve esgotamento das medidas disponíveis ao credor que pudesse justificar a suspensão do processo, nos moldes determinados. Afirma, ainda, que poderia promover o “rastreio de bens e inclusão de indisponibilidade no sistema cnib, inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do sistema serasajud e , ainda, a suspensão temporária de sua CNH”. Aponta violação aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano, este consistente no fato de que, prevalecendo a suspensão, restará impossibilitada de obter a satisfação do seu crédito, gerando desequlíbrio ao plano de benefícios previdenciários. No mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para que seja dada continuidade à execução. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Isso porque, ainda que pretendesse interpor o recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão de indeferimento da penhora de valores oriundos da restituição do Imposto de Renda, cumpria ao agravante manifestar-se nos autos, no prazo de 05 dias, como determinado na decisão, caso pretendesse, de fato, empreender as diligências aqui mencionadas (rastreio de bens e inclusão de indisponibilidade no sistema cnib, inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do sistema serasajud e , ainda, a suspensão temporária de sua CNH). Assim, por ora resta não evidenciada a probabilidade do direito, impondo-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator